Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVOS INTERNOS. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 425 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de agravos internos (IDs 42370996 e 45024684) interpostos pelo autor contra decisões de IDs 41563897 e 44055553, proferidas pela Presidência da Segunda Turma Recursal, que indeferiram o requerimento da tutela de urgência e o processamento do recurso extraordinário manejado pelo ora agravante.
II. Em suas razões recursais (ID 42370996), o agravante, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, sustenta que os gastos mensais que possui são os básicos para a sua sobrevivência e de sua família, tais como com aluguel, luz, telefone e água, e que não pode suportar um desconto de R$2.462,94 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) em seu contracheque e continuar mantendo o seu sustento.
III. Nas razões do agravo interno de ID 45024684, o recorrente alega inaplicabilidade do Tema 425/STF à hipótese e pugna pelo processamento do apelo extremo, com remessa ao STF.
IV. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas (ID 45542583).
V. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. O citado art. 1.021 estabelece que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
VI. Sem razão o agravante. Nada obstante ele insistir na tese de que recebeu os valores de boa-fé por erro exclusivo da administração pública e que os descontos têm afetado a sua sobrevivência e de seus familiares, os contracheques anexados aos autos demonstram que aufere mensalmente o valor bruto de cerca de R$25.000,00, e a quantia descontada pelo ente distrital a título de “rep. erário L. 8112/90-10486/02” equivale a R$2.462,94.
VII. Registre-se que há diversos descontos em seu contracheque referentes a empréstimos pessoais, amortização de cartão de crédito etc. Tais gastos acabam por reduzir seus rendimentos ao líquido de R$9.085,17. Portanto, restou claro que o desconto efetuado pelo Distrito Federal não é capaz de afetar a sua sobrevivência. Ademais, houve ampla análise, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, acerca da regularidade dos descontos e restou configurada a má-fé do recorrente, o qual, mesmo exonerado de cargo em comissão, continuou a receber o respectivo valor, e tem a obrigação de ressarcir o ente público nos termos determinados pelo acórdão.
VIII. Anote-se, por oportuno, que, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC, eventual pedido de efeito suspensivo ventilado no recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é o caso dos autos. Nessa seara, não merece reparo a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência.
IX. No que toca à decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nota-se que foi proferida em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, que procedeu à análise do caso em apreço após interposição de agravo em recurso extraordinário pelo ora agravante no ID 41060350 (art. 1.042 do CPC), ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 425, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 44009805).
X. Nessa perspectiva, verifica-se que o decisum se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
XI. Agravos internos conhecidos e não providos. Decisões recorridas mantidas.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.